Tribunal: TJES
Processo: 5005814-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE RODRIGUES MONTEIRO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA INTERNA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005814-61.2024.8.08.0035

Recorrente: ALINE RODRIGUES MONTEIRO

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA INTERNA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. A recorrente alega falha na prestação de serviços bancários, que teria culminado na realização de um golpe da “falsa central de atendimento”. Em sede recursal, adicionou pedido de restituição do valor de R$ 4.900,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em definir a responsabilidade civil da instituição financeira por danos oriundos de golpe da falsa central de atendimento, quando a fraude é consumada por conduta exclusiva e negligente do consumidor. Adicionalmente, discute-se a possibilidade de análise, em sede recursal, de pedido de danos materiais não formulado na instância de origem, em razão de sua manifesta inovação.

III. DA PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

3.
Em análise dos autos, constata-se que a parte autora, em sua petição inicial, formulou exclusivamente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, em sede de Recurso Inominado, a recorrente/autora introduz um novo pedido, pleiteando a restituição do valor de R$ 4.900,00, referente ao valor do PIX enviado aos golpistas. Todavia, tal conduta configura inadmissível inovação recursal, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. O pedido de restituição de danos materiais deveria ter sido formulado na petição inicial, no momento oportuno, sob pena de preclusão. Assim, tal pleito não pode ser apreciado por esta Turma Recursal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição financeira recorrida no contexto de golpe da “falsa central de atendimento”, praticado contra a recorrente. A autora, ora recorrente, alega ter sido vítima de fraude após receber uma ligação de supostos funcionários do Nubank e, posteriormente, do Banco do Brasil, que, de posse de seus dados pessoais, a induziram a realizar procedimentos em seu aparelho celular. A recorrente argumenta que a posse de seus dados pelos golpistas é prova da falha de segurança da instituição financeira.

5.
Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, entendo que a r. sentença de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É incontroverso que a recorrente foi vítima de um golpe. No entanto, a análise apurada do caso concreto demonstra que o dano não foi causado por uma falha de segurança interna da instituição financeira, mas sim por uma série de condutas imprudentes da própria consumidora, que culminaram na culpa exclusiva da vítima.

6.
Primeiramente, observa-se que a recorrente, em que pese ser advogada e alegar atuação em direito do consumidor, não agiu com a cautela mínima esperada de um cidadão de grau de instrução mediano, e menos ainda de uma operadora do direito. As provas documentais, a exemplo dos
prints
da tela de ligação (ID 14869760), demonstram que os números de telefone utilizados pelos golpistas não guardam qualquer relação com os canais oficiais da instituição financeira. Outrossim, o
print
do aplicativo WhatsApp (ID 14869761) revela que o contato da “falsa central” não possuía o selo verde de verificação, cuja ausência é um indicativo de falta de autenticidade, amplamente divulgado para alertar sobre fraudes.

7.
A recorrente, conforme admitido na inicial e reforçado no Boletim de Ocorrência (ID 14869766), seguiu todas as instruções dos fraudadores: copiou e colou um
link
em seu aplicativo e, mais grave, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 4.900,00 para uma conta de terceiro desconhecido (ID 14869769), sem verificar a legitimidade das informações ou da transação. Em nenhum momento, a recorrente cuidou de checar, por meio dos canais oficiais e/ou
app
do banco, se as supostas compras fraudulentas mencionadas pelos golpistas realmente existiam. A ausência desta simples verificação, que poderia ter evitado todo o prejuízo, denota a negligência que rompe o nexo causal.

8.
Dessarte, observa-se que não há que se falar na responsabilização do réu, isto porque, diferentemente de outros casos semelhantes já analisados,
não há como se afirmar que terceiros tiveram acesso aos dados por falha no sistema interno da instituição financeira
. Com efeito, nota-se que a autora não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. Veja-se que, apesar da autora justificar que o golpista sabia as suas informações pessoais e seus dados bancários, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

9.
Neste cenário, não se pode aplicar a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. O fortuito interno se refere a eventos que se relacionam com os riscos inerentes à atividade do fornecedor, como falhas de segurança no sistema bancário que permitam a fraude sem a participação ativa do cliente. No caso em tela, contudo, a fraude se concretizou pela atuação voluntária da própria recorrente, que, de forma descuidada, forneceu aos criminosos os meios para a execução do golpe. Tal situação, portanto, caracteriza fortuito externo, ou, mais precisamente, culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

10.
A conduta da recorrente, somada à ausência de provas mínimas de que houve um vazamento de dados imputável à recorrida, afasta qualquer nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar. Por estas razões, é medida de rigor a manutenção da sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A formulação de pedido de danos materiais em sede de Recurso Inominado, sem que tal pleito tenha sido oportunamente deduzido na petição inicial, configura inovação recursal e impõe o não conhecimento da matéria por esta instância revisora, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

2. “A conduta do consumidor que, em face do golpe da falsa central de atendimento, age com negligência ao realizar transações, sem adotar as cautelas e verificações mínimas de segurança, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia para divergir do judicioso voto proferido pelo eminente Relator. Embora reconheça a profundidade da análise apresentada, entendo que a solução mais justa para a controvérsia aponta em direção diversa, qual seja, o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira.

A parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei lhe impõe, vez que sobre ela recai a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ). Ademais, a Súmula 479 do mesmo Sodalício é clara ao estabelecer que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tratando-se de relação de consumo, e considerando os documentos juntados à inicial, a falha na prestação do serviço do requerido afigura-se evidente. A instituição financeira é responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo sobre ela o ônus de promover meios eficazes para evitar fraudes em seus sistemas.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, neste caso, não se sustenta. A fraude da "falsa central de atendimento" é notoriamente sofisticada, e seu sucesso reside precisamente na capacidade dos criminosos de obterem dados sigilosos dos consumidores, conferindo-lhes uma aparência de legitimidade quase inquestionável. A recorrente narra que os fraudadores detinham conhecimento de suas transações recentes e até de uma operação agendada que havia falhado (Id. 14869762). A posse de tais informações é um forte indício de que houve, em algum momento, uma falha na segurança ou um vazamento de dados, caracterizando o fortuito interno.

Torna-se inaceitável que uma instituição do porte da parte requerida, que realiza inúmeras transações diárias, não possua mecanismos efetivos para impedir que criminosos utilizem dados de seus clientes para aplicar golpes. O ônus de tal vulnerabilidade não pode ser imputado ao consumidor, que é a parte hipossuficiente e confia na segurança do sistema que lhe é oferecido.

De início, já colaciono julgado da Turma Recursal deste Estado:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. “GOLPE DO WHATSAPP”. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA “PIX”. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA “PIX”. DANO MORAL IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CULPA CONCORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Data: 31/Oct/2023, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma, Número: 5012411-17.2022.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Classe: Recurso Inominado Cível)

No caso concreto, não houve demonstração cabal de qualquer das excludentes de responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É relevante destacar a conduta da instituição perante sua cliente que se tornou uma vítima, agindo com aparente indiferença, como se não fosse sua responsabilidade prevenir tais fraudes. Diante da denúncia, esperava-se do requerido o emprego de seus recursos para, no mínimo, tentar mitigar o dano, mas não há provas de que assim o fez de forma eficaz. Cito Jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Sentença de Improcedência - Recurso do autor. DANO MATERIAL - Dano decorrente de negócio jurídico fraudado, consistente em aquisição de motocicleta e não recebimento do bem após transferência bancária, via PIX, para pagamento do preço - Golpe perpetrado por terceiro -
Banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador para aplicação do golpe
- Assunção de risco do prestador de serviço bancário para utilização da plataforma Pix - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - Dever de indenizar pelos danos materiais - Precedentes - Recurso provido. DANO MORAL - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa do autor - Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA - Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10088504120218260438 SP 1008850-41.2021.8.26.0438, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 20/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Nesse aspecto, chama a atenção o fato de que o requerido, mesmo ciente da massificação dessas fraudes, não demonstrou ter imposto critérios de segurança mais rigorosos para transações que fogem ao perfil de uso do correntista, como uma transferência de valor considerável para um destinatário inédito. A ausência de protocolos mais robustos, como uma confirmação ativa por outro canal ou um bloqueio preventivo, evidencia uma insuficiência de segurança que concorreu para o dano.

Com relação à preliminar de inovação recursal, também peço vênia para divergir. Embora o pedido de
restituição por danos materiais não conste, de forma explícita e autônoma, do capítulo final de pedidos da petição inicial (Id. 14869759), a sua análise em sede recursal não configura supressão de instância. Isso porque o pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme preceitua o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, toda a causa de pedir é meticulosamente
construída sobre a narrativa da perda patrimonial
sofrida, quantificada no exato montante de R$ 4.900,00, cuja comprovação foi devidamente anexada (Id. 14869769). A pretensão de reaver tal valor é, portanto, uma decorrência lógica e indissociável dos fatos narrados. Ignorar tal pleito representaria um apego excessivo ao formalismo, em detrimento dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Ademais, a parte recorrida exerceu plenamente seu direito de defesa sobre os fatos que constituem o dano material, não havendo que se falar em prejuízo ao contraditório. Desta forma, o pedido de reparação material deve ser considerado como implícito no conjunto da postulação, afastando-se a preliminar.

Assim, o dano material restou comprovado pela transferência PIX (Id. 14869769), e o dano moral é manifesto (
in re ipsa
), decorrente da angústia, do sentimento de violação e da insegurança gerados pela fraude, além do desvio produtivo para tentar solucionar o problema.

Ante o exposto, pedindo vênia mais uma vez ao eminente Relator,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida:

1.

A restituir à recorrente, a título de
danos materiais
, o valor de
R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação.

2.

A pagar à recorrente, a título de
danos morais
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Revisor